Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INICIATIVA DO BENEFICIÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA REGULARIDADE QUE INCUMBE AO FORNECEDOR. INVERSÃO “OPE LEGIS” DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3o, DO CDC. EXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Aduz que o cancelamento do plano de saúde mantido junto à ré/recorrida ocorreu em 09/04/2020, sendo indevido o pagamento realizado em 08/04/2020, o qual deve ser ressarcido em dobro. Aduz ainda que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes em face do inadimplemento da mensalidade de maio de 2020, quando o plano já estava cancelado, sofrendo com isso dano moral. Pede a reforma da sentença para que haja o ressarcimento em dobro da quantia paga de forma indevida, compensação por danos morais e retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Contrarrazões no ID 29267125.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o autor/recorrente afirma ter solicitado o cancelamento do plano em fevereiro de 2020, sendo informado que o pedido seria efetivado em 09/04/2020. A ré/recorrida, por sua vez, afirma que o autor nunca solicitou o cancelamento, o qual ocorreu em 09/06/2020 em razão da inadimplência. Compulsando os autos, verifica-se que autor trouxe números de protocolo dos contatos que fez para tentar cancelar o plano, ID 29267109. Intimada a se manifestar, a ré se limitou a dizer que os documentos não comprovam o cancelamento na data informada na inicial. Cumpre observar que incumbe ao réu o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC. Assim, deveria a ré ter se manifestado de forma específica acerca dos protocolos, indicando do que se tratavam e a data de sua emissão, sobretudo diante da inversão “ope legis” do ônus da prova prevista no art. 14, § 1o, do CPC.
VI. Portanto, considerando a ausência de prova inequívoca por parte da ré de que o que cancelamento não ocorreu na data informada, ou seja 09/04/2020, torna-se indevida a cobrança da mensalidade do meses de maio de 2020 em diante e, por conseguinte, indevida também a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, ID 29266839 e seguintes.
VII. A mensalidade quitada pelo autor em 08/04/2020 é devida, uma vez que a vigência do plano se iniciou em 10/08/2017, indo, portanto, do dia 10 ao dia 9 do mês seguinte. Tendo o plano permanecido ativo até 09/04/2020, a mensalidade quitada pelo autor se refere a período em que o plano permaneceu ativo.
VIII. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
IX. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.
X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, determinar a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
XI. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.